Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-32.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MÍNIMO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados.

2. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as cláusulas do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a sua nulidade, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.